Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703738-51.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EMBARGADO: ESPÓLIO DE SÔNIA MARIA ASSIS FRANÇA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, REDEPREV - FUNDACAO REDE DE PREVIDENCIA D E S P A C H O ESPÓLIO DE SÔNIA MARIA ASSIS FRANÇA e OUTROS interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 31783859. Neste contexto, dê-se vista à Embargada UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator